Tribunal: TJMT
Processo: 0017437-70.2008.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017437-70.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCILENE MARINA DE JORGI - CPF: 709.555.221-53 (APELADO), ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS - CPF: 867.451.231-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA - CPF: 415.403.361-15 (APELANTE), LUCIA MARIA REIS - CPF: 973.336.111-91 (ADVOGADO), AIDIL LENIL DE BRITO MASSAD DA SILVA - CPF: 551.886.991-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECERAM A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA

APELANTE(S):

AIDIL LENIL DE BRITO MASSAD DA SILVA

APELADO(S):

MARCILENE MARINA DE JORGI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO DA PROPRIETÁRIA FIDUCIÁRIA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA –PROFERIDA SENTENÇA PELA JUSTIÇA FEDERAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS CAUSAS ANTE O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES (ART.55, §3º, DO CPC/15) – RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL E DESTA JUSTIÇA ESTADUAL - REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 1ª REGIÃO POR PREVENÇÃO.

Se causa de pedir objeto da ação de imissão de posse, qual seja, a arrematação do imóvel em leilão extrajudicial promovido pela proprietária fiduciária, tornou-se litigiosa e encontra-se
sub judice
perante o TRF da 1ª Região – onde pende julgamento de apelação interposta contra a sentença que declarou a nulidade da arrematação – estes autos devem ser remetidos à Justiça Federal, por força do que estabelece o §3º do art.55 do CPC/15, a fim de impedir decisões conflitantes.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA

APELANTE(S):

AIDIL LENIL DE BRITO MASSAD DA SILVA

APELADO(S):

MARCILENE MARINA DE JORGI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO ANTONIO MASSAD GOMES DA SILVA
E
AIDIL LENIL DE BRITO MASSAD DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Imissão de Posse com pedido liminar de desocupação do imóvel
n. 17437-70.2008.8.11.0041 ajuizada pelos apelantes em face de
MARCILENE MARINA DE JORGI
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela provisória de urgência para (i) imitir
definitivamente a autora na posse do imóvel descrito na inicial, e determinando

intimação dos réus e demais ocupantes para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, desocuparem voluntariamente o bem, bem como (ii) condenar os réus ao pagamento do valor mensal de R$400,00, com fulcro no art. 38 do Decreto-lei n. 70/66, a contar do registro da carta de arrematação até efetiva desocupação do imóvel. Condenou

ainda os requeridos ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Narram os réus apelantes que
tomaram ciência, pela ora apelada, que o imóvel adquirido junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, sobre o qual mantinham a posse, havia sido levado a leilão e arrematado pela autora em processo de execução extrajudicial pelo valor de R$20.700,00, sem que sequer tivessem notificados, motivo pelo qual ajuizaram, perante a Seção Judiciária local da Justiça Federal, ainda em 22/07/2008,
Ação de Anulação do Leilão Extrajudicial com pedido de tutela antecipada
em desfavor do banco alienante, da
EMGEA
e da arrematante
MARCILENE MARIA DE JORGI
, sendo inicialmente indeferida a antecipação de tutela, através da qual pretendiam manter-se na posse do imóvel.

Relatam que, na sequência (em 25/07/2008), a arrematante ajuizou a presente demanda para imitir-se na posse do imóvel adquirido, tendo obtido liminar e determinada a desocupação do bem pelo ora apelantes que, inconformados, interpuseram recurso a este Tribunal, o qual restou desprovido.

Salientam que na iminência de serem retirados do imóvel, interpuseram Agravo de Instrumento n. 2008.01.00.038193-9/MT perante o TRF da 1ª Região, contra o indeferimento da tutela antecipada na ação anulatória, tendo o Desembargador Relator determinado a suspensão do mandado de imissão, com a comunicação do juízo estadual que houvera deferido a liminar de desocupação, tutela suspensiva esta que acabou sendo confirmado pelo julgamento final do mencionado agravo.

Registram que regularmente processada a ação anulatória pelo juízo Federal, adveio um veredicto de procedência da demanda, cuja sentença concluiu pela invalidação do leilão e da arrematação em função do preço vil da venda, decorrente da verificação de deficiência na avaliação do bem, facultando, porém, ao banco credor prosseguir na execução, renovando seus atos de acordo com as normas de regência, mediante nova avaliação, caso não preferisse, a seu critério, negociar com os devedores.

Esclarecem que em março da 2015, os réus daquela ação anulatória – dentre eles a ora autora apelada – interpuseram recursos de Apelação perante o TRF da 1ª Região que, no entanto, ainda não foram julgados.

Afirmam que, a despeito disso, em 18/05/2020 o julgador singular, desta Justiça Estadual, entendendo não ser mais o caso de continuar aguardando o desfecho final da demanda anulatória, proferiu a sentença de procedência da ação de imissão, para desocupação, pelos ora apelantes, do imóvel arrematado, assim como para a condenação dos réus ao pagamento de R$400,00 mensais, desde o registro da carta de arrematação até efetiva desocupação do imóvel.

Inconformados, sustentam os réus haver um conflito de competência entres os juízos da ação de anulatória e da imissão, nos termos do art.66 do CPC/15, a justificar a suspensão desta ação até a resolução definitiva daquela demanda anulatória, nos termos da alínea “a” do inciso V do art.313, ante a existência de prejudicialidade externa.

Asseveram que a sentença ora apelada colide frontalmente com o resultado que os apelantes obtiveram na Justiça Federal, em primeira (sentença da anulatória) e segunda instâncias (Agravo de Instrumento n. 2008.01.00.038193-9/MT), sendo que, por razões lógicas, a questão relativa à nulidade do leilão e da arrematação, precedem a questão relativa à imissão, motivo pelo qual o presente apelo deve ser recebido no efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art.995 do CPC/15.

Defendem que embora o §4º do art.313 do CPC/15 (art.265, §3º, do CPC/73) preveja que a suspensão deve perdurar por no máximo um ano, a jurisprudência do STJ tem flexibilizado tal regra.

Argumentam que, como já reconhecido na ação anulatória, a arrematação pelo importe de R$20.700,00 se deu a preço vil, equivalente a 13% do que realmente vale, uma vez através de minucioso e detalhado trabalho pericial teria ficado demonstrado que o imóvel, com uma suposta área de 62,67m2 tinha, na verdade, uma área de 166,27 m2, sendo avaliada ao preço de R$162.446,36.

Ponderam que, desse modo, fazem jus à permanência na posse do imóvel, na forma do art.1.219 do CC/2002, até que indenizados pelas benfeitorias úteis que nele implementaram.

No mais, afirmam que em razão de permaneceram na posse do imóvel por força de decisão judicial anterior, não há se falar em condenação no pagamento de qualquer valor à autora apelada a título de taxa por ocupação indevida.

Contrarrazões no ID. n. 92499008, pelo desprovimento do apelo.

Recebido o apelo, foi proferida a decisão de ID. n. 93991952 para que a apelante fosse intimada para, no prazo de cinco dias, (i) indicarem em que quadra processual se encontra o apelo interposto naquela ação declaratória, bem como para (ii) anexassem aos presentes autos a cópia do andamento processual da mencionada apelação em trâmite no TRF 1ª Região.

Em atendimento a tal determinação, os apelantes informaram que o mencionado apelo, autuado no TRF da 1ª Região sob o n. 0010051-91.2008.4.01.3600, encontra-se concluso no gabinete do Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma daquele Tribunal, desde 16/11/2015, tendo migrado para o PJE desde 22/10/2019.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 18/02/2008 a apelada teria adquirido, em leilão em execução extrajudicial promovida, nos termos do Decreto-lei nº 70/66, pela agente financiadora mutuante e proprietária fiduciária, o imóvel residencial situado na
Rua Projetada n. 05, quadra 09, casa 09, Jardim Santa Amália, com área total de 250m2 e 62,67m2 de área construída, devidamente matriculada no CRI do 7º Ofício desta Capital sob o n. matrícula 16.400, tendo pago, para tanto, a importância de R$ 20.700,00.

Relatou a arrematante que após quitar todos os débitos de IPTU do imóvel referente aos anos de 1997/2008, e contas de água em atraso, e registrar a Carta de arrematação na respectiva matrícula, não conseguiu tomar posse do imóvel porquanto ainda ocupado pelos antigos mutuantes fiduciários, pelo que resolveu notifica-los para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocuparem imóvel espontaneamente.

Transcorrido o lapso aprazado sem que procedida a desocupação, a arrematante, ora apelada, ajuizou a presente ação de imissão de posse, ainda em 25/07/2008, requerendo liminar possessória para imitir-se na posse do bem, sendo, na mesma data, deferida a antecipação da tutela para que os demandados, ora apelantes, desocupassem voluntariamente o imóvel no prazo de 10 (dez) dias.

Dois dias antes, porém (22/07/2008), os ex-mutuários executados já haviam ajuizado em desfavor da arrematante apelada e da credora mutuante a
Ação Declaratória de Nulidade de leilão extrajudicial c/c Indenização
n. 2008.36.00.010051-4 (IDs. ns. 92493963 - Pág. 4 a 92493965 - Pág. 3), perante a Seção Judiciária da Justiça Federal, requerendo antecipação da tutela para manterem-se na posse do imóvel arrematado, mediante a suspensão dos efeitos do leilão.

A tutela provisória pretendida foi inicialmente indeferida pelo juízo da 3ª Vara Federal desta Capital.

Diante desse quadro, os ora apelantes interpuseram dois recursos de Agravo de Instrumento, sendo um nesta Corte – o RAI n. 86329/2008, de relatoria do E. Des. José Ferreira Leite, e que foi desprovido pela Sexta Câmara Cível (atual Quarta Câmara de Direito Privado) – a fim de impugnar a liminar deferida na imissão de posse e outro perante o TRF da 1ª Região – o RAI n. 2008.01.00.038193-3, de Relatoria do E. Des. Fed. Fagundes de Deus – através do qual obteve, ainda em 28/08/2008, o deferimento monocrático de antecipação do pedido de tutela recursal para a sustação dos efeitos do leilão extrajudicial, com a manutenção dos então agravantes na posse do bem arrematado, até ulterior deliberação (ID. n.92493977 - Pág. 1/2).

Comunicado da decisão monocrática do Desembargador Relator do TRF da 1ª Região, o juízo estadual condutor da presente ação de imissão determinou a suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse

em 04/09/2008 (ID. n. 92493978 - Pág. 1).

Após a reativação do curso da ação possessória, esta foi novamente suspensa pelo juízo singular na decisão de ID. n. 92493997 - Pág. 1/2, proferida em outubro de 2010, para aguardar a solução da lide declaratória em trâmite na Justiça Federal.

Neste interregno, a mencionada ação declaratória seguiu seu trâmite na Justiça Federal, culminando com sentença de mérito proferida em 25/02/2015, na qual julgou-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“anular o leilão e a arrematação, facultando, porém, ao credor, prosseguir na execução, renovando seus atos de acordo com as normas que o regem e fazendo nova avaliação, caso não prefira, a seu critério, negociar com os devedores.”
(ID. n. 92498979 - Pág. 7)

Contra tal veredicto, tanto a credora fiduciária quanto a arrematante, ora apelada, interpuseram apelações ao TRF da 1ª Região, autuadas sob o

n. 0010051-91.2008.4.01.3600, cujo expediente encontra-se concluso no gabinete do Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma daquele Tribunal, desde 16/11/2015, tendo migrado para o PJE desde 22/10/2019.

Pois bem.

Em casos tais, a jurisprudência desta C. Câmara tem entendido que a questão há de ser examinada a rigor do contido no § 3º do art. 55 do CPC/15, devendo este feito ser remetido e distribuído àquele E. Tribunal Regional Federal, por prevenção, ao mesmo E. Relator da Apelação n. 0010051-91.2008.4.01.3600, força do estabelecido no parágrafo único do art. 930 do CPC/15. Nesse sentido:

QUESTÃO DE ORDEM – AÇÃO REIVINDICATÓRIA NOMINADA DE IMISSÃO DE POSSE - SITUAÇÃO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DA VENDA EM FACE DE INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA EXPEDIDA PELO AGENTE FINANCEIRO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 26 DA LEI 9514/97 - NECESSIDADE DE PRESENÇA DO LISISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CEF – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ARTIGO 109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUMULA 150 DO STJ – FEITOS CONEXOS § 3º, ART. 50 DO CPC - PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR FEDERAL – ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – Questão de ordem acatada por unanimidade. Redator da ementa Des. Sebastião de Moraes Filho, autor do questionamento. (1)- Se na ação é de cunho reivindicatório, embora denominada de como ação de imissão de posse do adquirente do bem cuja posse foi consolidada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL em desfavor do mutuário inadimplente, alegando este vício na formação da mora, violando a exigência legal prevista no art. 26 da Lei 9514/97, em tese, registra a necessidade da presença do agente financeiro na lide, na qualidade de LITISDENUNCIADO, dentro do previsto no art.114 do Código de Processo Civil. (2)- Neste diapasão, dentro do previsto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, necessidade de a Caixa Econômica Federal vir integrar a lide, reside incompetência do Tribunal de Justiça Estadual julgar qualquer recurso inerente ao processo. (3)- E, dentro da Súmula 150 do STJ, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá decidir sobre a competência, a questão é de declínio para o TRF competente para dirimir a questão, quer em relação juízo onde tramita a lide, Comarca de POCONÉ e, de igual forma do Tribunal Estadual, sendo este incompetente para decidir a matéria. (4)- Já existindo em grau recursal processo que trata da mesma situação junto ao TRF, de rigor, na dicção do § 3º, do art. 55, § 3º c/c parágrafo único, do art. 930, ambos do CPC, de rigor se apresenta, ante ao instituto da prevenção que este recurso, ao chegar às barras do TRF competente seja distribuído ao mesmo Relator que está presidindo o processo que diz respeito ao mesmo imóvel. (5)- Declina-se de competência para que o TRF decida este incidente antes de dar sequência a quais atos processuais para solucionar esta questão. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1003728-20.2021.8.11.0000 – Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 19/05/2021, publ. no DJE 28/05/2021)

Em suma, se causa de pedir objeto da ação de imissão de posse, qual seja, a arrematação do imóvel em leilão extrajudicial promovido pela proprietária fiduciária, tornou-se litigiosa e encontra-se
sub judice
perante o TRF da 1ª Região – onde pende julgamento de apelação interposta contra a sentença que declarou a nulidade da arrematação – estes autos devem ser remetidos à Justiça Federal, por força do que estabelece o §3º do art.55 do CPC/15, a fim de impedir decisões conflitantes.

Forte nessas razões,
reconheço a incompetência
deste Tribuna de Justiça para conhecer e julgar o presente recurso de apelação, o qual deve ser remetido ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – onde pende de julgamento o recurso de Apelação n. 0010051-91.2008.4.01.3600.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021